Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703974-17.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DJALMA SANTOS APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB REPRESENTANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por DJALMA SANTOS em face da Sentença (ID 13889986) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido da inicial. Em Contrarrazões à Apelação (ID 13889990), o Apelado suscitou preliminar de ausência de impugnação específica. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante DJALMA SANTOS a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2020 12:57:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador